Tribunal: TJMT
Processo: 1007870-33.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recuso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO CARLOS KOTOVICZ em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 0001225-72.1996.8.11.0015 – Código 13826 – Ação de Execução Extrajudicial – proposta por BANCO DO BRASIL S.A. – determinou a penhora de 50% do imóvel, Lote Urbano no 31, da Quadra no 1-AR, situado na Avenida dos Jacarandás no 3889, Loteamento Residencial Norte, na cidade de Sinop/MT, matriculado sob no 4.881, do Livro 02, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT.
Inconformado, em suas razões alega em síntese, que trata-se a ação de origem de execução de título extrajudicial no valor de R$ 241.000,00 (duzentos e quarenta e um mil reais), representado pela Cédula de Crédito Industrial n.o 94/00949-X, emitida em 14/11/1994) acrescida de encargos, a ser amortizada (principal + acessórios) em 48 parcelas, vencida a primeira em 15/11/1995 e a última em 15/10/1999, expedido em favor do Banco do Brasil S/A (Agravado) por Compensados Brasil Norte Importação e Exportação LTDA, tendo como avalista João Carlos Kotovicz.
Que foram dados em garantia os seguintes bens imóveis:
Lote no 119-A, da Quadra no 07, com área de 125 hectares, da Gleba Rio Ferro, no município de Vera/MT, com registro imobiliário Matrícula no 10.739, do Livro 02, no 1o Registro de Imóveis de Sinop/MT
Lote no 119-B, da Quadra no 07, com área de 125 hectares, da Gleba Rio Ferro, no município de Vera/MT, com registro imobiliário Matrícula no 10.740, do Livro 02, no 1o Registro de Imóveis de Sinop/MT; - Lote no 120, da Quadra no 07, com área de 250 hectares, da Gleba Rio Ferro, no município de Vera/MT, com registro imobiliário Matrícula no 10.741, do Livro 02, no 1o Registro de Imóveis de Sinop/MT.
Bens móveis:
- 01 secador de rolos, modelo 4r-4.8/IV, larga útil 4,8 metros (cumprimento dos rolos) largura total 6,8m-altura 3,8 metros – cumprimento total 15 metros – entrada de 3 metros – câmaras de secagem 4X2-8 – câmaras de resfriamento 2 metros – pisos de secagem 4 – potência total instalada de 75 CV, número de série I/284, valor de R$ 112.500,00;
- 01 prensa hidráulica com pratos aquecedores, mod. Standard 16 PC 1800X2700X45 mm, número de série 4/377, valor de aquisição R$ 92.250,00;
- 01 lixeira de cilindros mod. 1800, número de série 34/115, valor de aquisição de R$ 47.250,00; - 01 passadeira de cola, mod. 1350, número de série 2/228, valor de aquisição de R$ 8.325,00;
- 01 elevador mecânico, número de série 13/151, valor de aquisição de R$ 4.725,00;
- 02 ajuntadeiras de lâminas, mod. A Papel, número de série 65/33-65/34, valor de R$ 14.175,00;
- 01 serra circular esquadrajadeira quádrupla, número de série 36/47, valor de aquisição de R$ 20.000,00.
Que no decorrer da execução os bens imóveis forma praceados e arrematados pelo Agravado em meados de 2001, pelo valor de R$ 99.227,77, sendo R$ 99.227,77 relativo ao imóvel matriculado sob no 10.739, sendo R$ 99.227,77 relativo ao imóvel matriculado sob no 10.740 e sendo R$ 99.227,77 relativo ao imóvel matriculado sob no 10.741.
Que os bens arrematados não foram suficientes para cobrir a dívida (apesar de já ultrapassarem o valor do título de crédito, qual seja R$ 241.000,00) que se encontra atualmente em um montante aproximado de 7 milhões, e os bens penhorados não foram leiloados por motivos desconhecidos, os autos supra no 1225- 72.1996 .811.0015 em trâmite, o qual, fora suspenso por um ano (2018 a 2019) para localização de bens.
Decorrido o prazo, intimado a se manifestar, a Agravada, requisitou a penhora do bem imóvel denominado Lote Urbano no 31, da Quadra no 1-AR, situado na Avenida dos Jacarandás no 3889, Loteamento Residencial Norte, na cidade de Sinop/MT, matriculado sob no 4.881, do Livro 02, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT, de titularidade do Agravante.
Aduz que o juízo “a quo” em decisão interlocutória agravada (datada de 11/04/2022), entendeu pela concessão da penhora requirida.
Ressalta que a dívida não foi contraída em favor de pessoa física e, sim em favor apenas da pessoa jurídica, destacando que as personalidades natural e jurídica não se confundem em hipótese alguma.
Destaca que o referido imóvel requerido, trata-se do bem imóvel residencial utilizado como moradia pelo Agravante (avalista), configurando, portanto, como Bem de Família, desde a data de aquisição do imóvel, qual seja, em 15/12/1993, e, que se trata de único imóvel da família, conforme determina a Lei no 8.009, de 29 de março de 1990, em seu artigo 1o, portanto, impenhorável diante dessa particularidade
Consigna que a ação de execução não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exceção previstas no artigo 3o da Lei 8009/90.
Consigna que reside no referido imóvel com sua esposa desde a data de aquisição do bem, qual seja, no ano de 1993, inclusive foi nesse imóvel que pode criar e educar seus 02 filhos.
Discorre sobre a necessidade do deferimento do efeito suspensivo.
Requer recebimento e provimento presente recurso, a fim de reformar a r. Decisão agravada, nos termos dos requerimentos formulados pelo Agravante, a fim de reconhecer o imóvel como bem de família e impedir a penhora do mesmo; b
Que a Agravante seja intimada, para apresentar impugnação no devido prazo legal, sob pena de sujeitar-se aos efeitos da revelia;
Requerer, seja deferido o efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I do CPC;
Ainda, a realização de diligência no imóvel para constatar a moradia do Agravante.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Registre-se, para gáudio da verdade, que a análise se restringe à coerência da decisão impugnada dentro do contexto e fase processual em que ela foi proferida.
A discussão cinge-se à análise dos requisitos para o deferimento da medida perseguida.
Em sede de cognição sumária, vislumbra-se, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo pleiteado, mostrando-se necessária a medida, para evitar prejuízos ao agravante.
Dessa forma, devem ser resguardados os direitos do agravante, evitando-se lesão grave, até pronunciamento final.
Diante do exposto, DEFIRO a pretensão deduzida, a fim de suspender in totum a decisão guerreada, até julgamento final do recurso de agravo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta e requisitem-se informações ao Juízo a quo.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator